Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-68.2025.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800569-68.2025.8.14.0052

APELANTE: PAULA CELESTE DUARTE TRINDADE

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO NA OAB/PA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de inscrição suplementar do advogado da autora na OAB/PA. O juízo de origem entendeu insanável o vício de representação processual, indeferindo a inicial após a parte autora requerer prazo para regularização administrativa da inscrição suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da inscrição principal configura vício insanável apto a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição suplementar prevista no art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94 possui natureza administrativa e disciplinar, não se confundindo com a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na OAB.

4. A ausência de inscrição suplementar não invalida, por si só, os atos processuais, nem autoriza a extinção do feito, devendo eventual irregularidade ser apurada no âmbito próprio da Ordem dos Advogados do Brasil.

5. O Código de Processo Civil prestigia a primazia do julgamento do mérito e impõe o dever de cooperação, determinando a possibilidade de saneamento de defeitos de representação processual (arts. 4º, 6º e 76 do CPC).

6. A extinção do processo, no caso concreto, revelou excessivo formalismo, sem demonstração de prejuízo à parte adversa, violando os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da inscrição principal constitui mera irregularidade administrativa e não afeta sua capacidade postulatória. 2. É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito fundada exclusivamente na falta de inscrição suplementar do patrono da parte.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 76, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 8.906/94, art. 10, §2º.

Tese de julgamento Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.698.814/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.06.2018; TJMG, AC nº 5019551-54.2024.8.13.0145, j. 21.02.2025; TJAM, AC nº 0686445-78.2023.8.04.0001, j. 19.12.2024
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800569-68.2025.8.14.0052

APELANTE: PAULA CELESTE DUARTE TRINDADE

APELADA: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PAULA CELESTE DUARTE TRINDADE
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim,
que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
, ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33078391)
:

“SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, proposta por Paula Celeste Duarte Trindade em face de Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC.

Verificou-se, contudo, que a parte autora foi intimada para emendar a petição inicial, a fim de sanar irregularidade quanto à representação processual, diante da ausência de número de inscrição suplementar ativo na OAB/PA do advogado subscritor da inicial, conforme determinação lançada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (ID. 159144462).

Transcorrido o prazo assinalado, a parte autora apresentou petição requerendo aguardar a regularização da situação da OAB do advogado, o que, todavia, não supre a determinação judicial de emenda, visto que o vício persiste e a regularização da representação deveria ter sido providenciada antes do ajuizamento da demanda. (ID. 160608947)

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o não atendimento da determinação de emenda no prazo fixado enseja o indeferimento da petição inicial.

No caso concreto, a autora, embora regularmente intimada, não atendeu à determinação judicial, limitando-se a pleitear a prorrogação do prazo para regularização do advogado que subscreveu a peça inaugural, sob a alegação de estar em andamento a regularização de sua inscrição na OAB.

Ocorre que a regular inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil é condição indispensável para o exercício da advocacia, conforme dispõe o Estatuto da Advocacia, e o ajuizamento de ação por profissional sem essa habilitação configura vício insanável na representação processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte deve se apresentar devidamente representada no momento do ajuizamento da ação, não podendo o juízo aguardar eventual regularização futura da situação funcional do advogado.

Assim, não há como acolher o pedido de dilação ou de suspensão do feito, uma vez que o ajuizamento por advogado não habilitado constitui vício originário que impede o regular prosseguimento da ação.

Verificada a inércia da parte autora e configurado o não atendimento da determinação de emenda no prazo legal, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da determinação de emenda no prazo assinalado.

Indefiro, ainda, o pedido de aguardar a regularização da inscrição na OAB, porquanto tal providência deveria ter sido adotada antes do ajuizamento da ação, sendo a habilitação do advogado pressuposto essencial de validade do processo.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.

Servirá a presente, por cópia, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento n. 003/2009-CJCI-TJPA).

São Domingos do Capim, 11 de novembro de 2025.

ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito Titular”.

Inconformada, PAULA CELESTE DUARTE TRINDADE interpôs recurso de apelação
(ID 33078393)
sustentando que a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito incorreu em excessivo formalismo, ao reputar insanável a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/PA. Aduz que o patrono possui inscrição principal válida, sendo a falta de inscrição suplementar mera irregularidade administrativa, incapaz de comprometer a capacidade postulatória ou invalidar os atos processuais. Afirma que comprovou tempestivamente ter requerido a inscrição suplementar, pendente apenas de trâmite administrativo alheio à sua vontade, postulando prazo para regularização em observância ao dever de cooperação processual. Defende que a extinção do feito violou os princípios da primazia do julgamento do mérito, da razoabilidade e da proporcionalidade, por se tratar de vício plenamente sanável e sem prejuízo à parte adversa, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Contrarrazões apresentadas no
ID 33078399
por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARABENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta Instância revisora restringe-se à verificação da legitimidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito, decretados com fundamento na ausência de inscrição suplementar do patrono da parte autora na OAB/PA, após intimação para emenda e posterior manifestação da autora pugnando por aguardar a regularização administrativa.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

A sentença (ID 33078391) parte de premissa que não se sustenta: equipara a ausência de inscrição suplementar à ausência de habilitação profissional e, por consequência, reputa “insanável” o vício de representação. Ocorre que, à luz do sistema jurídico, a inscrição suplementar, prevista na Lei n.º 8.906/94, possui natureza eminentemente administrativa e disciplinar, voltada ao controle do exercício habitual da advocacia em Seccional diversa daquela da inscrição principal, não se confundindo com a própria capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito. Em outras palavras, a capacidade postulatória decorre da inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil, e não do cumprimento, em cada unidade federativa, de formalidade administrativa suplementar, cuja inobservância, quando caracterizada, pode ensejar providências no âmbito corporativo, mas não invalida, por si só, os atos processuais.

A Lei n.º 8.906/94 estabelece a exigência de inscrição suplementar para atuação habitual fora da Seccional de origem (art. 10, § 2º), sem, contudo, cominar, como consequência, a nulidade dos atos judiciais praticados ou a extinção do processo. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.

Ao revés, a legislação processual civil vigente, informada pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, impõe ao órgão jurisdicional o dever de evitar decisões terminativas baseadas em formalismo exacerbado, sobretudo quando inexistente prejuízo processual e quando a providência tida por necessária é passível de saneamento.

Nesse passo, o Código de Processo Civil consagra que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito” (CPC, art. 4º) e impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperação para que se alcance decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º).

Além disso, a regularização de eventual defeito de representação processual, quando existente, deve observar o regime do CPC, art. 76, que prestigia a correção do vício, com a adoção de providências para saneamento, e não o imediato encerramento do feito. Transcrevo:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Ainda que se admitisse a necessidade de complementação documental, seria imprescindível que o juízo, em interpretação sistemática, privilegiasse a correção do defeito e o aproveitamento dos atos, reservando à OAB a apuração de eventual infração administrativa.

No caso concreto, a autora ajuizou demanda de restituição de valores e indenização por dano moral contra a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC (petição inicial ID 33078381), instruindo-a com procuração e documentos pessoais (v.g., ID 33078383 e ID 33078382), de modo que não se trata de ausência de mandato ou de inexistência de representação.

A orientação jurisprudencial, ademais, caminha no sentido sustentado pela recorrente: a falta de inscrição suplementar caracteriza irregularidade administrativa e não afeta, por si, a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito em outra Seccional, não sendo fundamento idôneo para extinção do processo sem resolução do mérito.

Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ADVOGADO SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/MG - INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE. A falta de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa daquela onde está regularmente inscrito configura mera irregularidade administrativa, que não invalida os atos processuais, desde que o causídico esteja inscrito em outra seccional da OAB. A ausência de inscrição suplementar não impede o exercício da advocacia, sendo passível de regularização no curso do processo, sem que isso implique em extinção do feito. A infração deve ser apurada e sancionada pela OAB, não havendo razão para a extinção do processo sem resolução do mérito por este fundamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50195515420248130145, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 21/02/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO NA OAB/AM . MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito Ação Monitória, em razão da ausência de comprovação de inscrição suplementar do advogado do Autor junto à OAB/AM. O apelante sustentou que a falta de inscrição suplementar constitui mera irregularidade administrativa e não afeta a capacidade postulatória. Requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/AM justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A capacidade postulatória do advogado não é afetada pela ausência de inscrição suplementar na OAB/AM, sendo essa uma exigência de caráter meramente administrativo. 4. A extinção do processo com fundamento exclusivo na ausência de inscrição suplementar não encontra amparo nas normas processuais, uma vez que a própria legislação da OAB (Lei nº 8 .906/94) não prevê essa consequência processual. 5. Precedentes desta e de outras cortes de justiça confirmam que a ausência de inscrição suplementar configura mera irregularidade administrativa e não impede a atuação do advogado nos autos. 6 . O advogado do Apelante já havia iniciado o processo de inscrição suplementar, pendente de deliberação, conforme documentos anexados aos autos. 7. A anulação da sentença é necessária para que o processo tenha prosseguimento regular no juízo de origem, sem que o Tribunal se imiscua no mérito da causa, evitando-se a supressão de instância. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: 1 . A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da inscrição principal constitui mera irregularidade administrativa e não retira sua capacidade postulatória. 2. A extinção de processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de inscrição suplementar do advogado, é indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV; Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1698814/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 29.06.2018; TJ-MA, AC nº 00024567620148100001, Rel . Des. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, j. 10.10 .2019; TJPR, APL nº 0007343-87.2011.8.16 .0148, Rel. Juiz Fabio Andre Santos Muniz, j. 21.07 .2020. Apelação Cível Nº 0784730-43.2022.8 .04.0001; Relator (a): Flávio Humberto Pascarelli Lopes; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 12/09/2024; Data de registro: 12/09/2024. (TJ-AM - Apelação Cível: 06864457820238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

Nesse quadro, a solução juridicamente adequada é a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, preservando-se os atos processuais já praticados e evitando-se indevida supressão de instância quanto ao mérito da demanda de consumo.

Por fim, ressalto que o eventual descumprimento das regras de inscrição suplementar, quando caracterizado, deve ser submetido à apreciação da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito próprio, sem transmutar-se em óbice processual absoluto capaz de impedir o acesso da parte ao Judiciário, sobretudo quando se está diante de pretensão deduzida por consumidora em situação de vulnerabilidade, cuja tutela jurisdicional deve ser prestada com observância da efetividade e da razoável duração do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026